Tribunal: TJPA
Processo: 0820178-80.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820178-80.2023.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sebastião José dos Santos contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual alegava ter firmado contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado, mas que resultou em descontos mensais no benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado. Pleiteou declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, reconhecendo a regularidade do contrato apresentado pelo banco e condenando o autor em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), por ausência de informação clara e adequada, apto a ensejar a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC configura modalidade de crédito que, por permitir dívida rotativa, demanda informação clara e adequada ao consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

A análise dos autos revela ausência de provas de que o consumidor tenha recebido, desbloqueado ou utilizado o cartão, limitando-se os lançamentos a encargos, sem registros de compras ou uso consciente do serviço.

O contrato apresentado pelo banco, ainda que contendo assinatura do autor, não comprova consentimento válido, pois há indícios de que o valor contratado foi liberado como empréstimo consignado convencional, sem a entrega do cartão físico, configurando induzimento a erro quanto à natureza do negócio.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 6º, III e IV, e 14, estabelece dever de informação adequada e responsabilidade objetiva do fornecedor por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios confirma que descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de RMC não esclarecidos configuram prática abusiva, ensejando nulidade contratual, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

O dano moral é configurado pela cobrança indevida que enseja descontos mensais em benefício previdenciário, situação que atinge a dignidade do consumidor e extrapola o mero aborrecimento, sendo devida a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado por pessoa idosa caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

A cobrança indevida decorrente de contrato nulo autoriza a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando inexistente engano justificável por parte do fornecedor.

A realização de descontos mensais em benefício previdenciário, em razão de contratação não esclarecida, configura ato ilícito gerador de danos morais, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, IV e V, 14, 39, III e VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2019, DJe 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJ-MG, AC 10000211164496001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021; TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 15.06.2021; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0820178-80.2023.8.14.0028, em que é recorrente Sebastião José dos Santos e recorrido Banco BMG S.A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes, determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sebastião José dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (ID 26078979), a qual, nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória por danos morais e materiais
, julgou
improcedentes
os pedidos do autor, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, e revogando a medida liminar anteriormente deferida, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Na petição inicial, o autor alegou ser pessoa idosa e beneficiária do INSS, tendo firmado contrato que acreditava ser de empréstimo consignado. Contudo, constatou posteriormente a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, modalidade que não teria contratado, razão pela qual pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do réu em danos morais.

Em suas razões recursais (ID 26078980), o apelante sustentou, em síntese:
(i) a ausência de esclarecimento prévio e vício de consentimento, pois nunca teve ciência de estar contratando cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo convencional;
(ii) falha no dever de informação e conduta abusiva do banco;
(iii) que as provas produzidas demonstrariam a prática reiterada da instituição em induzir consumidores a erro, ao implantar contratos de cartão de crédito não solicitados;
(iv) pediu a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do contrato de RMC, com a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

O Banco BMG S.A., em contrarrazões (ID 26078984), defendeu:
(i) a regularidade do contrato firmado, apresentando documentos que comprovariam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado “BMG Card”;
(ii) a inexistência de falha na prestação do serviço ou vício de consentimento;
(iii) que o contrato atendia aos requisitos legais de validade;
(iv) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência e verossimilhança das alegações do autor;
(v) pugnou pela manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 26375205), opinou pelo conhecimento do recurso, considerando preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas manifestou-se pela ausência de comprovação suficiente da alegada inexistência de contratação, salientando que os documentos apresentados indicam assinatura e regularidade formal do contrato.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) supostamente firmado entre o apelante, pessoa idosa e beneficiária do INSS, e o Banco BMG S.A., bem como à verificação de eventual falha no dever de informação capaz de ensejar a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em indenização por danos morais.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a sentença de piso concluiu pela regularidade do contrato, considerando que o banco apresentou documentos que demonstrariam a contratação do cartão de crédito consignado, inclusive com assinatura do apelante, afastando a alegada ausência de consentimento.

Contudo, cabe ponderar que o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) configura modalidade peculiar de crédito que, por gerar dívida rotativa, pode levar o consumidor a endividamento perpétuo, especialmente quando se trata de pessoa idosa, hipervulnerável, e sem esclarecimento suficiente quanto às características do produto.

Nos termos do art. 6º, III e IV, do CDC, é direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre o serviço contratado, sendo que a ausência dessa informação enseja vício de consentimento e, por conseguinte, a nulidade do contrato.

Em que pese o contrato apresentado pelo banco contenha a assinatura do recorrente, os documentos constantes dos autos não demonstram o envio, desbloqueio ou efetiva utilização do cartão, limitando-se os lançamentos em faturas a encargos do próprio cartão, sem registros de compras ou movimentações que evidenciem uso consciente do serviço, como apontado pelo apelante em suas razões.

Além disso, há indícios suficientes de que a modalidade foi implantada como empréstimo consignado convencional, mediante TED/DOC do valor contratado, sem qualquer instrução ou entrega do cartão físico, circunstância que reforça a tese de que o consumidor foi induzido a erro sobre a natureza do negócio jurídico.

Diante desse cenário, reputo configurada a falha na prestação do serviço, por vício de consentimento decorrente de ausência de informação adequada, impondo-se a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a devolução simples dos valores descontados, considerando a inexistência de má-fé do fornecedor.

Trata-se, portanto, de relação de consumo, regida pelo sistema protetivo consumerista, de modo que se aplica o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A jurisprudência tem sido rigorosa na vedação dessa conduta, reconhecendo sua abusividade e determinando a nulidade dos contratos dessa natureza

.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Ademais, a prática de descontos mensais a título de “pagamento mínimo” da fatura do cartão, sem previsão de prazo final ou amortização efetiva do saldo devedor, tem sido rechaçada pelos Tribunais por gerar dívida infindável e onerosidade excessiva, em violação ao art. 6º, inc. V, do CDC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude ou contratação irregular, nos moldes da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, há que se reconhecer a
nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, por vício de consentimento, devendo cessar os descontos e ser restituído o valor indevidamente cobrado.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, restou caracterizado que os descontos realizados pela instituição financeira decorreram de contrato nulo, em razão da ausência de informação clara ao consumidor e da falha na prestação do serviço. Inexistente qualquer justificativa plausível por parte do banco para sustentar a legalidade dos descontos.

Quanto ao
dano moral
, entendo que restou configurado. O consumidor foi induzido a erro, sofreu descontos indevidos por longo período e teve que recorrer ao Judiciário para reaver valores, situação que extrapola o mero dissabor.

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Diante das circunstâncias do caso concreto, reputo adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Diante da reforma da sentença e da inversão da sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenar o Banco BMG S.A. a restituir em dobro, os valores descontados a esse título e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2025